Tribunal: TJSP
Processo: 2173305-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto duplamente qualificado tentado – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente estava em liberdade provisória por outro processo semelhante – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto duplamente qualificado tentado – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente estava em liberdade provisória por outro processo semelhante – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA.